Tribunal: TJES
Processo: 5001021-78.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001021-78.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ENZO GABRIEL MENDES PARANAGUA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001021-78.2025.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO
: ENZO GABRIEL MENDES PARANAGUA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DEMORA NA REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de Ação Indenizatória movida por ENZO GABRIEL MENDES PARANAGUA contra GOL LINHAS AEREAS S.A alegando que o voo contratado para o trecho Rio de Janeiro (GIG) x Vitória (VIX) foi operado com 10 (dez) horas de atraso, o que causou prejuízos. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao pagamento de compensação por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

5. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau, visto que, os documentos constantes nos autos comprovaram que a parte autora possuía bilhetes para voo (id 13424155) partindo do Rio de Janeiro (07h:00min) à Vitoria (08h:10min), todavia, chegou ao destino final às 19h:42min, após quase 7h horas de atraso, suportando transtornos em relação a alimentação, desinformação, falta de apoio, privação de sono, ante o descaso da requerida.

6. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a Recorrente efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC), conforme atraso submetendo-o à longa espera para reacomodação em novo voo (sem disponibilização de opções alternativas mais céleres), se deu por problemas técnico-operacionais, caracterizando assim, a ocorrência de fortuito interno que não afasta a responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos causados aos passageiros. Com efeito, o evento imprevisível e inevitável verificado na ocasião, intrinsecamente ligado ao serviço ofertado pela ré, está inserido na seara dos riscos da atividade, dos quais o fornecedor não se pode eximir.

7. Sendo assim, é devida a reparação por danos morais arbitrados na hipótese, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido, bem como levando em conta as circunstâncias do caso concreto comandada in casu. Nesse caminhar, também irretocável o decisum no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado (R$ 5.000,00) encontra agasalho nas circunstâncias fáticas trazidas na exordial, mormente se considerada a sua dupla função (reparação e prevenção) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)